Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, em cumprimento individual de sentença ajuizado contra o Distrito Federal, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. A agravante sustenta que sua renda familiar mensal é inferior ao limite estabelecido na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, pugnando pela reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) garante assistência judiciária gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, assegurando acesso igualitário à justiça.
4. O parâmetro adotado pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF — renda familiar mensal de até cinco salários-mínimos — é critério razoável para aferição da hipossuficiência, especialmente na ausência de parâmetros objetivos no CPC.
5. A análise documental revela que a agravante aufere rendimento mensal inferior ao limite de 5 salários-mínimos, nos termos do §2o do artigo 1o da Resolução no 140/2015 da Resolução n. 140/2015 da DPDF, inexistindo outros membros em seu núcleo familiar, circunstância que justifica a concessão do benefício.
6. A jurisprudência do TJDFT admite a aplicação analógica da Resolução no 140/2015 como referência para análise da hipossuficiência econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, sendo válida a declaração firmada pela parte, desde que não infirmada por elementos probatórios nos autos.
2. A renda mensal inferior a cinco salários-mínimos, aferida segundo os critérios da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, configura parâmetro razoável para concessão da gratuidade de justiça.